Tribunal: TJMT
Processo: 1013657-72.2024.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013657-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Remoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FERNAO CONCEICAO DA SILVA LEME FRANCO - CPF: 851.306.561-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO EM CARÁTER LIMINAR REJEITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO
PERICULUM IN MORA
. PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

A movimentação dos servidores trata-se de ato discricionário da administração pública sujeito à conveniência e oportunidade para a prática do ato, aliado a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.

Ausente a prova de situação opcional geradora do “periculum in mora” não deve ser provido o Agravo de Instrumento para determinar a imediata remoção do servidor público para outra localidade.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada nos Autos sob o nº
1004640-83.2024.8.11.0041,
em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento raso da inexistência de provas para amparar o pedido aviado, bem como impossibilidade de o Poder Judiciário interferir na distribuição dos servidores públicos.

O pedido liminar consiste na determinação de remoção do Agravante que está lotado atualmente na Unidade Local de Execução – ULE de Canabrava do Norte do qual almeja deslocar para ULE de Cuiabá, fundamentando seu pedido na continuidade do tratamento de doença adquirida no exercício laboral.

Diz que conforme laudo, a médica psiquiatra que acompanha o tratamento do agravante verificou a necessidade de remoção para a cidade de Cuiabá-MT, haja vista que somente assim seu tratamento poderá se dar da forma mais adequada possível. Sendo assim, requereu a concessão de liminar de tutela provisória de urgência para fins de se suspender os efeitos da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da decisão final deste recurso.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 28/06/2024 (ID 222520184).

O
Promotor de Justiça manifestou o desinteresse ministerial no feito, por não se tratar de interesse social e indisponível, conforme cota juntada em 26/07/2024 (ID 228487157).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento

1013657-72.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Fernão Conceição da Silva Leme Franco

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

O Agravante ingressou com a ação sob nº 1004640-83.2024.8.11.0041, onde requereu, liminarmente, a sua remoção para Cuiabá ou para a baixada Cuiabana, para assegurar a eficácia do tratamento de saúde que necessita.

Em decisão proferida pelo juiz “a quo” constou o seguinte:

“A própria preambular destaca que há ‘Necessidade de perícia médica como prova nos autos’. Portanto demanda dilação probatória.

Entende-se que eventual correção de ato administrativo relativo à movimentação de pessoal que, de regra, se qualifica como ato discricionário da administração, deve ser precedida da oitiva da parte contrária.

Dessa forma se evita que, de forma precária, se estabeleça com a chancela judicial situações que possam vir a ser modificadas no julgamento de mérito ocasionando maior prejuízo às partes.

Além disso, com as devidas informações, supera-se o risco de se impor, amparado tão somente em alegações unilaterais, situações fáticas que possam ser equivocadamente compreendidas como indevida intervenção do Poder Judiciário no âmbito dos atos discricionários da Administração Pública.

Nesse contexto é impróprio, nessa fase preambular afastar, sem a manifestação do requerido e a produção de prova essencial o ato administrativo que possui presunção de legitimidade e legalidade.

No mais é cediço que não se evidencia urgência, mormente porque caso se identifique situação excepcional no tocante às condições de saúde a parte autora pode utilizar

licença própria para tratamento, desde que cumpridos os requisitos legais.

Ante o exposto, indefere-se

o pedido de tutela provisória”.

Conforme mencionado na decisão que indeferiu o pedido liminar, “
No mais é cediço que não se evidencia urgência, mormente porque caso se identifique situação excepcional no tocante às condições de saúde a parte autora pode

utilizar

licença própria para tratamento, desde que cumpridos os requisitos legais
.”
,
a meu ver, deve ser mantido o indeferimento da concessão da tutela antecipada pleiteada na ação principal.

Para ser determinado em Agravo de Instrumento a remoção de servidor público faz-se necessária a presença dos requisitos exigidos,
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Ausente à prova de situação excepcional geradora do “periculum in mora” não deve ser provido o Agravo de Instrumento para determinar a remoçãp imediata do servidor público para outra localidade.

Além disso, diante das informações prestadas nos autos, não se mostra recomendável resolver a questão elencada em sede de agravo, uma vez que o pedido liminar é o mesmo do pedido de mérito da ação principal, sendo necessário
ouvir a parte contrária, tendo em vista que a movimentação dos servidores trata-se de ato discricionário da administração pública, sujeito à conveniência e oportunidade para a prática do
ato, aliado a

presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.

Ante o exposto
, conheço do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos.

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024